Tribunal: TJBA
Processo: 8080735-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080735-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: PATRICIA MESQUITA SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO P
ROVIDO

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Indenizatória proposta em face da

Bradesco
Vida e Previdência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao recebimento de indenização por morte natural do seu esposo, por COVID.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre o Bradesco Vida e Previdência S.A. e o
de cujus
(Apólice 1748890), denominado “Multiplano Geração 3” versão 12/2018, passou a viger em 09/07/2019.

O segurado faleceu no dia 24/03/2021 (ID nº 59323277).

4. A carência reduzida de 90 (noventa) dias para o caso de morte por COVID 19 (ID nº 59323279 - cláusula 3.1.2) passou a ser prevista nos contratos da versão 06/2020, comercializados a partir de 27/06/2020, portanto
,
como o contrato objeto do processo foi firmado em 09/07/2019, na verão 12/2018, a carência que se deve aplicar é a prevista na cláusula 3.1.1. do pacto celebrado, ou seja, de 24 (vinte e quatro) meses.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080735-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como apelada PATRICIA MESQUITA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01